Tribunal: TJDFT
Processo: 0723835-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
DESPACHO A agravante colacionou os endereços dos agravados WAYNER VIANA RIBEIRO e GERCINO NOGUEIRA, bem como requereu a intimação de JOSÉ NOBRE por meio de seu advogado constituído. Intimem-se os agravados, conforme requerido em ID N. 13838966, a fim de que se manifestem no prazo legal. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator